Tribunal: TJMT
Processo: 0044907-32.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044907-32.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANILO ANDRE PEDRINI MARCONDES - CPF: 017.937.541-52 (APELADO), VALQUIRIA FERRARIN - CPF: 898.513.740-91 (APELADO), MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - CPF: 592.935.780-34 (APELADO), LUIZ CARLOS RYL BERTUOL - CPF: 941.232.841-91 (APELADO), VINICIUS PAULO RYL BERTUOL - CPF: 033.506.941-01 (APELADO), JOSE APARECIDO POLATO - CPF: 027.400.119-54 (APELADO), MARIA APARECIDA SAMPAIO POLATO - CPF: 035.289.969-78 (APELADO), JAIR LUIS ESCHER - CPF: 514.723.171-49 (APELADO), ALDINEIA SCHANADELBACH - CPF: 951.195.901-87 (APELADO), VILSON ANTONIO ALVES BARBOSA - CPF: 322.896.771-91 (APELADO), SILVIA JULIANA POLETO BARP - CPF: 814.001.791-49 (APELADO), CARLINHO ANTONIO BARP - CPF: 664.600.349-15 (APELADO), ARY JOSE FERRARI - CPF: 109.268.871-49 (APELADO), IRENE ZANATTA FERRARI - CPF: 799.049.391-87 (APELADO), CLAUDIO LUIS SCHONS - CPF: 841.077.231-00 (APELADO), LUCIMEIRE MATTOS SCHONS - CPF: 795.319.971-87 (APELADO), ELIO JOSE SCHONS - CPF: 255.789.100-25 (APELADO), MARLENE SCHONS - CPF: 766.936.861-68 (APELADO), RODRIGO MARCELO PASQUALLI - CPF: 945.083.309-59 (APELADO), VANDERLEIA LUIZA SCHONS PASQUALLI - CPF: 850.586.101-91 (APELADO), JOSE CARLOS AVILA - CPF: 608.513.251-49 (APELADO), ADEMIR JOSE FIORINI - CPF: 413.881.600-30 (APELADO), CRISTIAN BOEING - CPF: 964.550.809-63 (APELADO), VERUZA ANANCI VILAS BOAS SOUZA MAGALHAES BOEING - CPF: 504.478.311-00 (APELADO), HUGO DARCI BARTH - CPF: 011.773.709-72 (APELADO), SANTINA BARTH - CPF: 927.665.011-34 (APELADO), MARCIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 090.222.088-85 (APELADO), ARISTIDES HELENO FERRI - CPF: 284.442.999-87 (APELADO), MARIA ILARIA FERRI - CPF: 870.233.931-53 (APELADO), CARLOS FRANCISCO DALL AGNOL - CPF: 080.668.090-34 (APELADO), AIDA MARIA DALL AGNOL - CPF: 534.056.410-04 (APELADO), GELSON JOSE COCCO - CPF: 427.705.801-91 (APELADO), RENATA LEIA DE SOUZA - CPF: 654.694.451-00 (APELADO), CILVANO DAGNESE - CPF: 872.341.571-15 (APELADO), RAIANE MAIA SILVA DAGNESE - CPF: 031.962.621-03 (APELADO), JOSE OSCAR YOSHIMINE - CPF: 063.232.838-08 (APELADO), ANA LUCIA PESSOA GONCALVES - CPF: 055.889.968-44 (APELADO), VANDERLEI POZZEBONN - CPF: 513.630.031-00 (APELADO), ANA SILVIA TIBERIO POZZEBONN - CPF: 981.185.521-87 (APELADO), ARNALDO JOAO POZZEBON - CPF: 198.343.579-15 (APELADO), CEAGRO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 65.971.624/0001-00 (APELANTE), DIEGO JUNQUEIRA CACERES - CPF: 281.992.138-84 (ADVOGADO), DIEGO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 338.087.738-71 (ADVOGADO), MARIANA DE PAULA BONADIO - CPF: 352.987.698-45 (ADVOGADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (APELANTE), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (APELADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ORACI TSUYOSHI MIAKI - CPF: 546.119.119-34 (APELADO), VERA CELY PETRIKOSKI MIAKI - CPF: 546.119.389-72 (APELADO), REGIS SEGABINAZI - CPF: 312.624.811-04 (APELADO), SILVANA DAL BEM SEGABINAZI - CPF: 568.760.501-06 (APELADO), LUCIDIO ANTONIO ZILLI PINTO - CPF: 165.807.379-72 (APELADO), ERNESTINA COLET PINTO - CPF: 005.659.679-08 (APELADO), VALDIR JOAO COCCO - CPF: 468.454.101-00 (APELADO), ILDO JOSE COCCO - CPF: 323.485.170-00 (APELADO), ANGELA MARIA GIULIANI COCCO - CPF: 912.347.601-00 (APELADO), JOELMIR CHRIST - CPF: 015.060.441-66 (APELADO), ANA PAULA GOUVEIA DE VASCONCELOS CHRIST - CPF: 742.725.001-04 (APELADO), MARILIA APARECIDA JACUNIAK POZZEBON - CPF: 502.935.329-15 (APELADO), MARCELO ROVERSI - CPF: 017.170.321-92 (APELADO), LUCIANA MARREGA CAPELLA DE OLIVEIRA ROVERSI - CPF: 011.039.331-75 (APELADO), CEAGRO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 65.971.624/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONTIDA EM CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CADEIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL HAVIDA ENTRE AS EMPRESAS REQUERIDAS – EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DOS AUTORES – ARTIGO 373, II DO CPC – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 86, CAPUT DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. O perito judicial apurou ainda que foram apresentados documentos pela Agro Amazônia que demonstram entrega de produtos para a Ceagro, no período de janeiro/2015 a março de 2015.

2. A relação negocial entre a Agro Amazônia e Ceagro restou bem comprovadas por diversos contratos de permuta seus aditivos em datas anteriores ao Termo de compromisso de 2015, como o fato relatado em perícia: “...acordado entre a Agro Amazônia e a Ceagro Contrato de Permuta, em que a Requerente Agro Amazônia devia 812.340 sacas de soja e, em contra partida, a Ceagro devia 28.530 toneladas de fertilizantes. Posteriormente, houve a pactuação de Adendo ao contrato principal, passando a valer que a Agro Amazônia devia 326.385 sacas de soja e a Ceagro devia 11.862 toneladas de fertilizantes”.

3. Não há que se falar em execução de título comprovadamente quitado. De outra sorte culminaria ao credor injusto e rechaçado enriquecimento indevido. No mais tem-se que a ré Ceagro se comprometeu em contrato em devolver as referidas CPR’s, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da quitação da obrigação pela Agro Amazônia, o que não ocorreu no presente caso, situação a configurar sua total responsabilidade a eventuais perdas e danos a terceiros.

4. Ao entregar o produto à credora originária, desonerando-se da obrigação inscrita em CPRs, porquanto, ante a ausência de prévia notificação e do registro tempestivo dos endossos, não seria razoável exigir que o emitente efetuasse a quitação do título junto ao banco endossatário.

5. Ante a comprovação nos autos de estreita relação e envolvimento no mercado e atividade exercida em parceria entre as empresas Ceagro - C&BI - Banco Indusval, não é crível que o Banco Indusval desconhecia o negócio entre a Agro Amazônia e a Ceagro e do recebimento do produto por esta, sem contar a responsabilidade da Ceagro em recebê-los e se comprometer a entregar títulos que sequer estavam mais em sua posse.

6. O banco apelante deu causa a presente ação, sobretudo porque injustamente relacionaram/inscreveram os autores emitentes das CPRs: Danilo André Pedrini Marcondes, Ademir José Fiorini e Cláudio Luis Schons no rol de inadimplentes do mercado em sistema da SCR (Sistema de Informação de Crédito), e ameaçaram a outros de inscrição, dando causa a apresentação das ações de n. 0044907-32.2015.8.11.0041 e 0003840-53.2016.8.11.0041, configurando e devendo reparação de todo dano, principalmente ao dano moral imposto. Vencida nos autos em epígrafe, razão pela qual, deve ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência

7. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput do CPC).

8. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0003840-53.2016.8.11.0041 e 0044907-32.2015.8.11.0041 interpostos pelo BANCO INDUSVAL & PARTNERS contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER” onde litigou com AGRO AMAZÔNIA P. AGROPECUÁRIOS S.A e OUTROS, perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Publicado o Julgamento simultâneo de ambos os processos conexos - ID. no 146724830 (autos de no 0044907-32.2015.8.11.0041) e de ID no 141187894 (autos de no 0003840-53.2016.8.11.0041), assim exarou a sentença:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores do processo de número 0044907-32.2015.8.11.0041, para confirmar a liminar de Id. 29522262 - pág. 32, e declarar inexistente os débitos oriundos das CPR’s discutidas nesta demanda, devendo o réu Banco Indusval promover a entrega das vias originais dos títulos aos autores, no prazo de vinte dias.

Condeno os requeridos Banco Indusval e Ceagro, ao pagamento de indenização à título de danos morais, aos autores Danilo André Pedrini Marcondes, Ademir José Fiorini e Cláudio Luis Schons, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada, a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Considerando o proveito econômico obtido pelos autores, condeno os réus ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 85, §2o c/c §8o, do Novo Código de Processo Civil.

Com mesmo fundamento, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional. Condeno o Banco Indusval/reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fundamento no artigo 85, §2o c/c §8o, do NCPC.

Com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores do processo de número 0003840-53.2016.8.11.0041, para confirmar a liminar de Id. 27120475, e declarar inexistente os débitos oriundos das CPR’s discutidas nesta demanda, devendo o réu Banco Indusval promover a entrega das vias originais dos títulos aos autores, no prazo de vinte dias.

Considerando o proveito econômico obtido pelos autores, condeno os réus ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 85, §2o c/c §8o, do Novo Código de Processo Civil.”

Irresignado, o banco requerido em sua apelação de ID 141187904 nos autos de Proc. no 0003840-53.2016.8.11.0041 e de ID no 146724844 nos autos de no 0044907-32.2015.8.11.0041, apresentou em comum aos recursos, tese de nulidade do termo de acordo e compromisso firmado entre a apelada Agro Amazônia e a ré Ceagro, sob alegação que o referido Termo de Acordo e Compromisso firmado entre as duas pessoas jurídicas em 10 de fevereiro de 2015, não mais pertenciam a Autora Agro Amazônia ou a Ré Ceagro, por terem sido endossadas a apelante ainda em 2014. E que o referido Termo de Compromisso posterior aos endossos das CPRs, tem-se que este jamais poderia ser considerado para quitação dos títulos, ante a sua patente ilegalidade.

Complementou ainda que o apelante se tornado o titular das obrigações das CPRs através dos legítimos endossos, não se pode aceitar que o cumprimento de outras obrigações da apelada Agro Amazônia seja admitido para fins de adimplemento das CPRs tão somente por existir um documento particular firmado apenas entre aquelas partes, tornando completamente nulo o referido documento de acordo, tendo em vista que o Apelante Indusval já havia se tornado o titular das obrigações das CPRs através dos legítimos endossos.

Que a sentença de forma contraditória, reconhece a posterioridade do referido Termo de Acordo e Compromisso em relação a cadeia de endossos realizadas, dispondo, porém, que não foram localizados nos autos documentos que comprovam os registros e averbações cartorárias desses endossos, o que invalidaria a condição de credor do Indusval em relação às obrigações previstas cartulamente.

Sustentou a r. sentença, de forma equivocada, dispõe sobre a exigência de registro do endosso ou averbações cartorárias para validação, sem observar que a lei que institui a CPR não prevê qualquer obrigatoriedade nesse sentido, tendo em vista a autonomia do título; isto é, que aquele que adquire o título de crédito, neste caso as CPRs, passa a ser titular autônomo do direito creditício ali mencionado, sem que exista nenhuma interligação com os adquirentes anteriores porventura existentes.

Concluiu que a Lei no 8.929/94, que rege a CPR, não exige que ocorra o registro dos endossos em questão junto ao Cartório de Registo de Imóveis para que tal ato translativo seja oponível a terceiros. Outrossim, fundamentar tal exigência com base no texto atual da lei, modificado com advento da Lei no 13.986/20, é desrespeitar o ato jurídico perfeito (art. 6o da LIND), o que não deve ser mantido, assim demonstrada a contento a invalidade do Termo de Acordo e Compromisso firmado entre a Apelada Agro Amazônia e a Ré Ceagro, bem como a desnecessidade de registro ou averbação em cartório dos referidos endossos, resta comprovado que o D. Juízo de origem, data maxima venia, firmou entendimento equivocado quanto à figura do Apelante Indusval, o qual é legítimo credor e detentor das CPRs, razão pela qual, merece ser dado provimento ao presente recurso, com a consequente reforma da r. sentença apelada.

Asseverou ainda de tese de ausência de correlação das CPRs com os contratos adjacentes, da autonomia e independência dos títulos, sob fundamento que nos termos do artigo 4o da Lei n. 8.929/94 que regula a emissão da Cédula de Produto Rural, a cártula é meramente representativa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia constituída, não havendo, portanto, sua vinculação a qualquer outra operação. Assim alegou que a CPR é um título de crédito dotado de independência, pois é regulado por lei, de forma a se bastar a si mesmo, não se integrando ou resultando de nenhum outro documento. Dessa maneira, a doutrina e os tribunais entendem que a CPR não é um título causal, e que foram emitidas em favor da Apelada Agro Amazônia e, licitamente, transferida via endosso completo ao Apelante Indusval, cumprindo assim sua função de circulação e adquirindo o adjetivo de título de crédito abstrato, completamente desvinculado do negócio que lhe deu origem.

Arguiu acerca do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, os Apelados, principalmente a Agro Amazônia, não podem alegar em seu benefício que as CPRs foram emitidas em garantia a outros contratos, pois é matéria estranha a sua relação direta com o portador e proprietário do título (Apelante), razão pela qual não deve ser falar em inexigibilidade dos Títulos de Crédito, objetos da presente demanda. Desse modo, aduziu que a r. sentença apelada se encontra em total dissonância com os dispositivos constantes na Lei no. 8.929/94 que institui a CPR, sendo totalmente descabida a vinculação das CPRs a qualquer outra operação adjacente, tendo em vista que o título em questão é tido como autônomo e desvinculado de qualquer operação, por natureza.

Alegou também tese de conluio entre a apelada Agro Amazônia e a ré Ceagro. do processo criminal no. 0097833-43.2015.8.26.0050, sob argumento que ao contrário do quanto exposto na r. sentença, foi incansavelmente informado pelo apelante ao longo do presente feito que a empresa C&BI se tratava simplesmente de uma joint venture criada pelos representantes legais da Ceagro e do Apelante Indusval para realizar operações financeiras relacionadas ao agronegócio, criada única e exclusivamente para os fins de realizar a análise dos títulos, que seriam adquiridos ou não pelo Apelante em decorrência do financiamento dos negócios realizados pela Ceagro.

Que pelos documentos carreados aos autos, demonstra-se claramente que não é possível que se estabeleça qualquer espécie de grupo econômico ou qualquer outro vínculo entre o Apelante Indusval e a Ceagro, além do volume de recursos destinado ao financiamento dessa, o que sempre foi de conhecimento público e consta claramente dos balanços apresentados pelo Apelante, e que jamais houve relação de grupo econômico entre essas empresas.

Insurgiu ante o fato da sentença, equivocada, desconsiderou totalmente os fundamentos expostos pelo Apelante ao longo do presente feito em relação a fraude que vem sendo realizada pela Apelada Agro Amazônia e conjunto com a Ré Ceagro que ajuizou o presente feito para tão somente não cumprir com as obrigações estabelecidas nas CPRs de propriedade do Apelante Indusva, e que a Apelada Agro Amazônia em conjunto com a Apelada Ceagro de modo a fraudar as obrigações que contraíram perante o Apelante Indusval, realizou a baixa indevida destes títulos perante os competentes Cartórios de Registro de Imóveis, mesmo cientes de que haviam realizado os endossos dos títulos ao Apelante.

Requereu que seja afastada a condenação ao ônus sucumbencial, a evitar consequências nefastas decorrentes de atribuições de condenações a quem não possui qualquer responsabilidade, como credor e endossatário de boa-fé.

Requereu seja o presente Recurso de Apelação totalmente provido de modo a reformar a r. sentença apelada, com o consequente decreto de total improcedente a lide principal ajuizada pelos Apelados, com consequente inversão do ônus sucumbencial, ou que a Apelada Agro Amazônia seja condenada a suportar os danos decorrentes da sua responsabilidade civil derivada da fraude que vem sendo perpetrada em conjunto com a Ré Ceagro contra os direitos creditórios do Apelante Indusval.

Contrarrazões Apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER”, proposta por AGRO AMAZÔNIA P. AGROPECUÁRIOS S.A e OUTROS, doravante denominados recorridos, em desfavor do BANCO INDUSVAL & PARTNERS doravante denominado recorrente.

A causa de pedir e pedido da ação fundam-se na alegação de que a autora Agro Amazônia firmou com a requerida Ceagro, em fevereiro de 2014, diversos contratos de permuta e respectivos aditivos, sendo que do último firmado em 11/12/2014, constou a obrigação da Ceagro na entrega de 11.863 toneladas de adubo e da Agro Amazônia de entregar a quantidade de 326.385 sacas de soja.

Relataram que a Agro Amazônia, como garantia de pagamento, entregou mediante endosso para a ré Ceagro, Cédulas de Produto Rural – CPR, na quantidade total de 411.769,53 sacas de soja da safra 2014/2015 emitidas por seus clientes e coautores; que a entrega do adubo foi cumprida pela Ceagro e esta se comprometeu em devolver as CPR’s e a baixa do penhor de cada título, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da referida quitação pela Agro Amazônia, a qual também entregou as 326.385 sacas de soja prometidas.

Alegaram que a ré Ceagro “emitiu documento individual, solicitando a baixa das garantias – penhor – especificada em cada CPR, que se deu pela “quitação”, cancelando consoante as certidões do Cartório, contudo, deixando ela de cumprir somente com a devolução dos títulos.

Posteriormente aduzem que a Agro Amazônia foi surpreendida com a cobrança de seus clientes, ora também autores, quanto à restrição de seus nomes junto ao CADIN e/ou SISBACEN, apontados pelo corréu Banco Indusval, e tomou conhecimento de que a requerida Ceagro transacionou as CPR’s com o Banco, o que não poderia ter sido feito sem autorização e em razão de que os títulos foram dados na modalidade endosso-caução, além disso, estão devidamente quitados.

Argumentam que os demais autores/clientes da Agro Amazônia, se já não se encontram, estão na eminência de terem seus nomes negativados nos órgãos de proteção ao crédito, o que os impossibilitam de contraírem empréstimos necessários ao desempenho da atividade rural, precisando de recursos para financiar a safra agrícola 2015/2016.

Requerem o deferimento da tutela antecipada para que seja determinada a suspensão dos efeitos dos endossos realizados na modalidade de endosso-caução de todas as Cédulas de Produto Rural ofertadas em garantia da obrigação assumida pela Agro Amazônia, e consequentemente que seja suspensa a exigibilidade dos referidos títulos, oficiando os Cartórios de Registro de Imóveis de cada CPR, obstando-se qualquer ato de protesto dos nomes dos autores, bem como a inclusão nos cadastros de proteção ao crédito, em especial ao CADIN e SISBACEN.

No mérito, requerem a procedência da demanda com a confirmação da liminar, restando determinada a entrega das vias originais das CPR’s para cada emitente e seja declarada inexistente a dívida, e que a parte ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor a ser arbitrado pelo juízo, além das verbas de sucumbência.

O banco requerido manejou reconvenção a requerer concessão da antecipação de tutela para que sejam oficiados os cartórios de registros de imóveis das sedes e/ou situação das fazendas dos reconvindos produtores rurais para averbarem as CPR’s e endossos no livro auxiliar de registro, alternativamente, que seja deferido arresto de qualquer bem de propriedade dos autores/reconvindos, especialmente as 409.228,53 sacas de 60kg de soja, e que seja autorizada a comercialização. No mérito, requer a procedência do pleito reconvencional para que os autores/reconvindos sejam condenados ao pagamento de indenização por dano material em R$ 26.599.854,45 (vinte e seis milhões quinhentos e noventa e nove mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos, referente a soja não entregue; condenados ao pagamento dos demais prejuízos causados, além das verbas de sucumbência.

Publicado o Julgamento simultâneo de ambos os processos conexos - ID. no 146724830 (autos de no 0044907-32.2015.8.11.0041) e de ID no 141187894 (autos de no 0003840-53.2016.8.11.0041), assim exarou a sentença:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores do processo de número 0044907-32.2015.8.11.0041, para confirmar a liminar de Id. 29522262 - pág. 32, e declarar inexistente os débitos oriundos das CPR’s discutidas nesta demanda, devendo o réu Banco Indusval promover a entrega das vias originais dos títulos aos autores, no prazo de vinte dias.

Condeno os requeridos Banco Indusval e Ceagro, ao pagamento de indenização à título de danos morais, aos autores Danilo André Pedrini Marcondes, Ademir José Fiorini e Cláudio Luis Schons, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada, a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Considerando o proveito econômico obtido pelos autores, condeno os réus ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 85, §2o c/c §8o, do Novo Código de Processo Civil.

Com mesmo fundamento, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional. Condeno o Banco Indusval/reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fundamento no artigo 85, §2o c/c §8o, do NCPC.

Com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores do processo de número 0003840-53.2016.8.11.0041, para confirmar a liminar de Id. 27120475, e declarar inexistente os débitos oriundos das CPR’s discutidas nesta demanda, devendo o réu Banco Indusval promover a entrega das vias originais dos títulos aos autores, no prazo de vinte dias.

Considerando o proveito econômico obtido pelos autores, condeno os réus ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 85, §2o c/c §8o, do Novo Código de Processo Civil.”

Irresignado, o banco requerido em sua apelação de ID 141187904 nos autos de Proc. no 0003840-53.2016.8.11.0041 e de ID no 146724844 nos autos de no 0044907-32.2015.8.11.0041, apresentou em comum aos recursos, teses de: 1) Da nulidade do termo de acordo e compromisso firmado unicamente entre a apelada Agro Amazônia e a ré Ceagro; 2) Da ausência de correlação das CPRs com os contratos adjacentes – da autonomia e independência dos títulos; 3) Do conluio entre a apelada Agro Amazônia e a ré Ceagro - processo criminal no. 0097833-43.2015.8.26.0050; e 4) Da distribuição do ônus sucumbencial à credora de boa-fé.

Requereu que seja afastada a condenação ao ônus sucumbencial, a evitar consequências nefastas decorrentes de atribuições de condenações a quem não possui qualquer responsabilidade, como credor e endossatário de boa-fé.

Requereu seja o presente Recurso de Apelação totalmente provido de modo a reformar a r. sentença apelada, com o consequente decreto de total improcedente a lide principal ajuizada pelos Apelados, com consequente inversão do ônus sucumbencial, ou que a Apelada Agro Amazônia seja condenada a suportar os danos decorrentes da sua responsabilidade civil derivada da fraude que vem sendo perpetrada em conjunto com a Ré Ceagro contra os direitos creditórios do Apelante Indusval.

Pois bem, ante a conexão dos dois processos (de no 0003840-53.2016.8.11.0041 e de no 0044907-32.2015.8.11.0041) por compor as lides de mesmas partes, mesma causa de pedir e pedidos, assim, passo a prolatar decisão em conjunto e simultâneo no mesmo molde da sentença de primeiro grau em resolução de mérito de ambas as ações.

Dito isso, a priori, as causas buscam tutela jurisdicional a declarar inexistência de débito fundada em cédulas de produto rural, emitidas pelos autores em garantia a diversos contratos de permuta e diversos aditivos, sendo o último firmado em 11/12/2014, cujo objeto constou a obrigação da Ceagro na entrega de 11.863 toneladas de adubo e da Agro Amazônia de entregar a quantidade de 326.385 sacas de soja.

Desta sorte a parte autora como garantia de pagamento, entregou mediante endosso para a ré Ceagro, Cédulas de Produto Rural – CPR, na quantidade total de 411.769,53 sacas de soja da safra 2014/2015 emitidas por seus clientes e coautores, e que a entrega do adubo foi cumprida pela Ceagro e esta se comprometeu em devolver as 30 CPR’s e a dar baixa do penhor de cada título, contados da referida quitação pela Agro Amazônia, a qual também entregou as 326.385 sacas de soja prometidas.

As referidas cédulas têm como produto a “soja industrial em grãos a granel não modificada geneticamente” da safra 2014/2015 do tipo exportação.

E como já disposto em parte relatório desse, a sentença do d. magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ambos as ações, declarando inexistente os débitos oriundos das CPR’s discutidas nas demandas, devendo o réu Banco Indusval promover a entrega das vias originais dos títulos aos autores, no prazo de vinte dias. Condenou ainda o Banco Indusval e Ceagro, ao pagamento de indenização à título de danos morais, aos autores Danilo André Pedrini Marcondes, Ademir José Fiorini e Cláudio Luis Schons, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada.

Julgou improcedente o pedido reconvencional manejado pelo Banco Indusval.

Interposto o presente recurso de apelação pelo Banco Indusval, arguindo teses relatadas anteriormente a requerer reforma do decisum de primeiro grau, porém, ante suas razões recursais, vejo que o recurso interposto não deve prosperar pelas seguintes fundamentações.

1) Arguiu o recorrente acerca de nulidade do termo de acordo e compromisso firmado entre as partes Agro Amazônia e Ceagro ocorrido em 10 de fevereiro de 2015, pois segundo suas alegação as CPR ́s não mais pertenciam a Autora Agro Amazônia ou a ré Ceagro, por terem sido endossadas a apelante ainda em 2014. E que o referido Termo de Compromisso posterior aos endossos das CPRs, jamais poderia ser considerado para quitação dos títulos, ante a sua patente ilegalidade, contudo, como, entendo e convirjo ao entendimento exarado em fundamento sentencial, em deslinde da causa, e sobretudo de chancela a impertinência de tese recursal de “nulidade de termo de compromisso”.

Denota-se das provas e documentos dos autos, principalmente do documento do laudo pericial realizado de ID no 146720147 (autos de no 0044907-32.2015.8.11.0041), corroboraram com os termos fundamentados em sentença recorrida, e que me instruíram a formar convicção ao caso, ante os fatos - as cédulas, originariamente, foram emitidas por produtores rurais em dezembro/13 a setembro/14 à empresa Agro Amazônia, e foram registradas em cartório no período de janeiro/14 a setembro/14.

Ato contínuo, constatou-se que no período de maio/14 a novembro/14, a requerente Agro Amazônia endossou as 30 (trinta) CPRs, individualmente, para a Ceagro, que restaram por serem averbados os endossos em cartório no período de junho/14 a dezembro/14.

E que posteriormente ao endosso entre a Agro Amazônia a Ceagro, esta endossou, SEM registro e averbações cartorárias, à C&BI Agropartners S/A no período de maio a novembro de 2014.

Por último as CPRs foram endossadas pela da C&BI ao Banco Indusval no período de maio a novembro/2014, sem, contudo, houvesse registro ou averbação em cartório do endosso.

Desta feita, escorreitamente em análise dos fatos, fundamentados em documentos dos autos, a sentença combatida restou por deslinde da causa nos seguinte termos: “Assim, ao tempo do referido pacto (10/02/2015), as CPR’s já haviam sido endossadas pela Agro Amazônia para a Ceagro e apenas foram relacionadas para resumo geral, tanto que nos contratos de permutas anteriores já constavam a obrigação da Agro Amazônia em efetuar a entrega de CPR’s como garantia (cláusula 3a – Id. 27177368 - pág. 3 do proc. 0044907-32.2015.8.11.0041).”(sic)

Ora a relação negocial entre a Agro Amazônia e Ceagro restou bem comprovadas por diversos contratos de permuta seus aditivos em datas anteriores ao Termo de compromisso de 2015, como o fato relatado em perícia: “...acordado entre a Agro Amazônia e a Ceagro Contrato de Permuta, em que a Requerente Agro Amazônia devia 812.340 sacas de soja e, em contra partida, a Ceagro devia 28.530 toneladas de fertilizantes. Posteriormente, houve a pactuação de Adendo ao contrato principal, passando a valer que a Agro Amazônia devia 326.385 sacas de soja e a Ceagro devia 11.862 toneladas de fertilizantes”.

Desta forma entendo por válido e legal a pactuação de compromisso de entrega de produtos formalizadas com garantia de obrigação por CPRs em questão, a vista de dar suporte/solidez a relação havida entre as partes a tempos com registro desde fevereiro/2014, ou seja, anteriores ao evento registrado (10/02/2015) e ao próprio endosso entre a C&BI ao Banco Indusval - maio a novembro/2014.

Nesta toada, a sentença recorrida não comporta reforma, porquanto foi precisa em analise das provas produzidas nos autos, suficientes a comprovar os fatos narrados, sobretudo ante a comprovação da validade negocial firmado entre a Agro Amazônia e a corre Ceagro.

2) Quanto a tese de ausência de correlação das CPRs em sua autonomia e independência a arguir princípio da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, a requerer sua legítima possuidora e detentora do crédito em cártula e requer sua execução, entendo que sua razão não mereça também prevalecer, visto que de todo arcabouço de fatos e documentos dos autos, restou por concluído que a obrigação de entrega de sojas pela autora Agro Amazônia, garantia dada por 30 CPRs, teriam sido liquidadas no período de janeiro a março de 2015, assim comprovados nos autos por manifestação da própria credora Ceagro em março de 2015 para baixa penhor de registro cartorário.

Não obstante a comprovada quitação de obrigação contratual com baixa de penhor das 30 (trinta) CPR’s aos seus respectivos cartórios, com informações que os débitos vinculados àquelas CPR’s teriam sido liquidados, e seu efetivo cumprimento assim disposto por certidões negativas expedidas pelos cartórios de comprovação da baixa (laudo pericial resp. quesito 24), a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do autor (art 373, inc. II do CPC), a qual seja, da devida citação/notificação do devedor ou mesmo de seu registro em cartório do endosso recebido, condição esta capaz de tornar o título exequível (destituído do requisito da exigibilidade - art. 783 c/c 803, incisos, ambos do Código de Processo Civil), haja vista que se houvesse cumprido dever legal de notificação do devedor do endosso, fatalmente receberia a informação cartorária de sua total quitação.

Nesse sentido faço valer jurisprudência do c. STJ explicitada em sentença que bem se alinha ao entendimento ao caso:

“(...)

Tem-se ainda o termo de quitação encaminhado pela Ceagro ao Oficial de Registro Imobiliário, pelo qual "autoriza a baixa da alienação fiduciária e requer os expedientes necessários para o cancelamento do registro da propriedade fiduciária de n. 14 e 02, do imóvel da matrícula n. 2.722 e 10.520, Livro 02, tendo em vista a liquidação do débito total do Fiduciante, EUCLÁSIO GARRUTI JUNIOR, CPF/MF n. 170.559.238-40, RG n. 25.309.553-0", datado de 18 de junho de 2015 e com firma reconhecida na mesma data (fls. 253), sendo certo que as baixas das garantias fiduciárias foram devidamente averbadas nas matrículas dos respectivos imóveis em 20 de julho de 2015 (fls. 265 e 267/268).

É certo que no instrumento cedular não há menção a estas garantias fiduciárias, mas fato é que, em resposta ao ofício do juízo, o Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Água Boa MT, informou que "a Cédula de Produto Rural SYSO 02/2014, emitida em 06.06.2014, fora registrada nesta Serventia sob o número 17032, na data de 27.06.2014, com vencimento para 30.03.2015. A quantidade de grãos é de 90.562 sacas de soja de 60 Kg cada uma (5.733.720 Kg de Soja), conforme se observa da Certidão de Inteiro Teor que segue anexa. Com relação o endosso, incialmente cumpre esclarecer que em data de 03.08.2015, foi protocolado sob n. 53726, o ENDOSSO da CPR 02/2014, onde a CREDORA: CEAGRO AGRÍCOLA LTDA, CNPJ 65.971.624/0001-00, transfere por endosso para C&BI AGROPARTNERS S/A, CNPJ 09.215.173/0001-00, todos os direitos e garantias decorrentes da referida CPR, representativa da obrigação de entrega de 5.433.720 kg de SOJA, SAFRA 2014/2015, averbado sob AV-10-17.032 Livro 03 em 07.08.2015.

Nesta mesma data, 03.08.2015, foi protocolado sob n. 53727, o ENDOSSO da CPR 02/2014, onde a CREDORA: C&BI AGROPARTNERS S/A, CNPJ 09.2154.173/0001-00, transfere por endosso para BANCO INDUSVAL S/A, CNPJ 61.024.352/0001-71, todos os direitos e garantias decorrentes da referida CPR, representativa da obrigação de entrega de 5.433.720 kg de SOJA, SAFRA 2014/2015, averbado sob AV-02-17.032 Livro 03 em 07.08.1015. Com relação à Alienação Fiduciária mencionada no Ofício, importante mencionar que a mesma garante parte da CPR 02/2014 equivalente a 33.000 (trinta e três mil) sacas de soja da safra 2014/2015, já baixadas conforme se observa das Certidões anexas" (fls. 825).

Seguiram as certidões de fls. 826/840. Ou seja, a declaração do Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Água Boa MT, dotada de fé pública, é suficiente para demonstrar que as alienações fiduciárias que gravaram os imóveis do embargante garantiram a cédula de produto rural em cotejo, de sorte que a baixa destas garantias, aliada às demais provas acima descritas, conduzem à firme convicção de que o embargante realmente cumpriu a obrigação inscrita na cédula de produto rural SYSO 02/2014.

Por sua vez, conquanto os termos de endossos tenham sido datados de 25 de setembro de 2014, foram eles averbados no registro de imóveis apenas no dia 07 de agosto de 2015 (fls. 839/840), ou seja, mais de quatro meses após o vencimento da CPR e depois da entrega da soja pelo o emitente à credora originária (Ceagro), cumprindo acrescer que, respondendo a ofício do juízo, a Cetip S/A informou que não havia localizado em seus sistemas o registro da CPR pelo Banco Indusval S/A (fls. 821), a par do que não há notícia nestes autos de que o devedor tenha sido tempestivamente notificado dos endossos.

Destarte, resultou plenamente provado nestes autos que o embargante cumpriu a obrigação constante da CPR SYSO 02/2014 ao entregar o produto à credora originária, desonerando-se da obrigação nela inscrita, porquanto, ante a ausência de prévia notificação e do registro tempestivo dos endossos, não seria razoável exigir que o emitente efetuasse a quitação do título junto ao banco endossatário.

Deveras, no que tange à prévia notificação do emitente de cédula de produto rural, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que "a Lei 8929, de 22 de agosto de 1994, dispôs sobre a cédula de produto rural, documento emitido pelo produtor, representativo de promessa de entrega de produtos rurais ao credor ou à sua ordem, no dia, local e nas condições nela estabelecidas. Aplicam-se à CPR as normas de direito cambial, com as modificações do art. 10 da citada lei: os endossos devem ser completos, o endossante não se obriga pela entrega do produto, apenas pela existência da obrigação; é dispensável o protesto para assegurar direito de regresso. Havendo o endosso, que deve ser completo, a natureza da cédula exige a prévia notificação do devedor, para confirmar ou alterar o local da entrega do produto.

Sem isso, o emitente permanece sempre com a obrigação de efetuar a entrega do produto no local indicado, mesmo porque o agricultor não pode correr o país para procurar o lugar possível de entrega do objeto da sua prestação, no caso de endosso feito pelo credor (primitivo comprador do produto) às empresas que industrializam ou se atravessam no mercado de produtos agrícolas, localizados nos mais diversos pontos do país." (REsp 494052/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 01/09/2003).

Logo, tendo o recorrente demonstrado a satisfação da obrigação à credora originária e ante a falta de prévia notificação dos endossos e de seus tempestivos registros, desonerou-se o embargante, emitente do título, perante o endossatário da cédula de produto rural em foco, não portando, assim, o ora recorrido, título executivo extrajudicial frente ao ora recorrente, porque destituído do requisito da exigibilidade (CPC, art. 783), de sorte que é de rigor acolher, nesta parte, os embargos para decretar a nulidade da execução, com fundamento no artigo 803, I, do Código de Processo Civil, e a consequente extinção do processo executivo, nos termos do artigo 924, I, do Código de Processo Civil. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1742605 - SP (2020/0203104-6). Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 09/10/2020).

Não há que se falar em execução de título comprovadamente quitado. De outra sorte culminaria ao credor injusto e rechaçado enriquecimento indevido. No mais tem-se que a ré Ceagro se comprometeu em contrato em devolver as referidas CPR’s, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da quitação da obrigação pela Agro Amazônia, o que não ocorreu no presente caso, situação a configurar sua total responsabilidade a eventuais perdas e danos a terceiros de boa-fé.

A despeito da quitação de obrigação contratual, fundado na garantia de CPRs ressalto conclusão sentencial de que, ante a comprovação nos autos de estreita relação e envolvimento no mercado e atividade exercida em parceria entre as empresas Ceagro - C&BI - Banco Indusval, não é crível que o Banco Indusval desconhecia o negócio entre a Agro Amazônia e a Ceagro e do recebimento do produto por esta, sem contar a responsabilidade da Ceagro em recebê-los e se comprometer a entregar títulos que sequer estavam mais em sua posse.

Compreendo como justa e válida a fundamentação de sentença a quo ao deslinde da lide: “Eventual falha de procedimento interno entre os réus não pode ser suportada pelos autores, ainda mais que o endosso do título por cadeia de empresas parceiras macula a boa-fé da instituição financeira requerida.”

Incensurável sentença por sua fundamentação neste ponto, o que impõe sua manutenção.

3) Já quanto a tese de conluio entre as contratante Ceagro e Agro Amazônia de que ajuizou o presente feito para tão somente não cumprir com as obrigações estabelecidas nas CPRs de propriedade do apelante Indusva, e a fraudar as obrigações que contraíram perante o banco recorrente, a meu viso, em análise dos fatos e documentos dos autos, não consigo vislumbrar qualquer possibilidade do “conluio” alegado, haja vista que como supra mencionado em tópico anterior, o que se denota dos autos é de estreita relação e envolvimento no mercado e atividade exercida em parceria entre as empresas Ceagro - C&BI - Banco Indusval, a configurar notório grupo econômico entre essas empresas, principalmente quando se trata da empresa C&BI, criada pela Ceagro e o Banco Indusval, sob a forma de “joint venture” especificamente com objetivo de “realizar operações financeiras relacionadas ao agronegócio, para os fins de realizar a análise dos títulos que seriam adquiridos ou não pelo apelante em decorrência do financiamento dos negócios realizados pela Ceagro”.

Sustendo análise ao caso sob os fundamentos da sentença recorrida: “Também não restou suficientemente comprovado que a Agro Amazônia e coautores tinham conhecimento da cadeia dos endossos realizados, eis que ausente a prova de que foram notificados, ônus que competia aos requeridos (art. 373, II, CPC), ademais, ao responder ao quesito n. 35, “a perícia não localizou nos Autos ‘Notificações ocorridas’ pelas empresas Ceagro, C&BI e Banco Indusval à Agro Amazônia referente aos endossos ocorridos pela Ceagro” – Id. 44826915 - pág. 45 do proc. 0044907-32.2015.8.11.0041.”(sic)

Aduzir qualquer outra relação além do que se pode comprovar dos autos, é falar e nada dizer. A toda evidência impõe não acolher tese recursal neste importe, pois no seu compromisso probatório atribuído em artigo 373, inc. II do CPC a parte recorrente/requerida não se desincumbiu.

4) Quanto a alegação recursal da distribuição indevida do ônus sucumbencial à credora de boa-fé, creio não há mais necessidade de esclarecimentos quanto a cadeia de relação negocial havida entre as empresas Ceagro, C&BI e Banco Indusval, que como bem salientou sentença combatida se “Eventual falha de procedimento interno entre os réus não pode ser suportada pelos autores, ainda mais que o endosso do título por cadeia de empresas parceiras macula a boa-fé da instituição financeira requerida.”

Dentro do conhecimento da empresa apelante a toda movimentação e operações financeiras relacionadas ao agronegócio em decorrência do financiamento dos negócios realizados pela Ceagro, inclusive com análise dos títulos adquiridos como as CPRs, sub judice, uma vez comprovadas a entrega dos grãos pela Agro Amazônia a Ceagro, com expedição ao cartório de baixa de penhor pelas CPRs, entendo, que por tais fatos restaram por comprometer a condição de eventual participação no negócio pela recorrente em boa-fé, a concorrer com as demais empresas rés na reparação de danos impingidos, injustamente, às demais contratantes/autores, a margem do descumprimento de norma complementar de ordem financeira e cível.

Com tais considerações, entendo que o banco apelante deu causa a presente ação, sobretudo porque injustamente relacionaram/inscreveram os autores emitentes das CPRs: Danilo André Pedrini Marcondes, Ademir José Fiorini e Cláudio Luis Schons no rol de inadimplentes do mercado em sistema da SCR (Sistema de Informação de Crédito), e ameaçaram a outros de inscrição, dando causa a apresentação das ações de n. 0044907-32.2015.8.11.0041 e 0003840-53.2016.8.11.0041, configurando e devendo reparação de todo dano, principalmente ao dano moral imposto. Vencida a requerida nos autos em epígrafe, razão pela qual, deve ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência.

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. A instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), de modo que inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência. Inteligência do art. 90 do NCPC a ser interpretado em conformidade com o princípio da causalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, o pedido de desistência da ação decorreu de acordo celebrado entre as partes após o ajuizamento da ação. Impossibilidade, portanto, de imposição do ônus sucumbencial ao demandante, forte no princípio da causalidade. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-RS, Apelação Cível, No 70081956781, Décima Quarta Câmara Cível, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em: 25-07-2019).

Desse modo, a ora apelante deu causa à demanda, devendo suportar os ônus sucumbenciais, como fixados na decisão sentencial. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput do CPC).

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais em desfavor do apelante para o importe de 60.000,00 (sessenta mil reais) nos autos de no 0044907-32.2015.8.11.0041, e para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) nos autos de no 0003840-53.2016.8.11.004, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023